Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727685-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 61198349), interposto pelo Réu, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 199932663, origem), na ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória, ajuizada por JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS. Analisando os autos originários, verifica-se que o Agravante opôs embargos declaração em face da decisão agravada, com o fim de suprir possível omissão sobre a coparticipação no pagamento do pedido cominatório (ID 202048421, origem). Contudo, o Juízo de origem ainda não julgou os aclaratórios. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, é imperativo que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração, a fim de não ensejar a prolação de decisões conflitantes, considerando que no presente recurso também há questão relativa à coparticipação, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da decisão de julgamento dos embargos declaração acima, nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Após a certificação do trânsito em julgado daquela decisão, retornem os autos à conclusão desta relatoria. Advirto aos litigantes que a interposição de agravo interno e/ou a oposição de embargos de declaração em face desta decisão, acaso configurem litigância de má-fé, sejam declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, poderão acarretar na condenação ao pagamento das multas correlatas, que serão aplicadas, cumulativamente, nos termos dos arts. 80, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024 19:53:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador